Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-57.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700946-57.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ADRIANO DE JESUS MONTEIRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados apresentou petição informando a cessão de crédito objeto do presente processo com a apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. pugnando pela substituição processual (Id 55520828). Subsidiariamente, requereu o seu ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do CPC. Em face do pedido de substituição processual, foi proferido despacho por esta relatoria determinando a intimação do apelado para, no prazo de 5 dias, se manifestar acerca do referido pedido (Id 60128462). Vieram aos autos documentos que comprovam a cessão do crédito objeto deste processo (Id 55520831). O apelado não se manifestou (Id 61057190). É o relato do necessário. Decido. A Lei 10.931/2004 estabelece: a “Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”. No item 7 da cédula de crédito bancário catalogada no Id 55252269 - p. 7, há disposição de ciência do devedor, ora apelado, “o cliente autoriza a FINANCEIRA a ceder, transferir, empenhar, alienar, dispor dos direitos e garantias decorrentes desta CCB, inclusive emitir Certificados de Cédula de Crédito Bancário, independentemente de prévia comunicação”. Por sua vez, o documento de Id 55520831 - p. 6 comprova a ocorrência da cessão do crédito representado pelo termo de declaração de cessão que fundamenta a pretensão deduzida na demanda. Inexistente concordância da parte contrária com relação ao pedido de substituição processual, por não ter havido manifestação do apelado, incabível o deferimento desta, nos termos do art. 109, §1o, CPC (§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária). Todavia, nos termos do art. 109, §2o, c/c art. 120, ambos do CPC (Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar), é possível o ingresso do cessionário como assistente litisconsorcial do cedente independentemente de concordância da parte adversa. Desse modo, DEFIRO o pedido de ingresso da Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados como assistente litisconsorcial da parte autora/apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., nos termos do art. 109, § 2o c/c art. 120, ambos do CPC. Em o fazendo, determino a retificação do polo ativo a fim de ser incluída, como assistente litisconsorcial, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados no polo passivo, com a devida habilitação dos patronos constantes da petição de Id 55520828, observando-se o pedido de intimação exclusiva. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora